Tribunal: TJES
Processo: 0001518-76.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001518-76.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDY HAOONY DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. QUALIFICADO POR MEIO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. TENTATIVA. RECURSO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A VÍTIMA PROVOCOU, INJUSTAMENTE, O RÉU. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CASSAÇÃO DO VEREDITO E SUBMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.

1.
Para que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1º, do Código Penal, mostra-se imprescindível que o agente cometa o crime sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, fato que não ficou comprovado, na hipótese.

2.
Mostrando-se a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, por não guardar relação de pertinência com os elementos de convicção, impõe-se o reconhecimento da sua nulidade, nos termos do art. 593, inc. III, alínea “d”, do CPP, com a submissão do réu a novo julgamento, perante o Júri Popular. Precedentes do STJ e do TJES.

3. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001518-76.2021.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WENDY HAOONY DE JESUS SILVA

Advogado do(a) APELADO: VITOR HENRIQUE GALDINO - ES35732-A

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face de sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES (fls. 260/262), que,
em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença,
condenou

WENDY HAOONY DE JESUS SILVA

pela prática do crime de
tentativa de

homicídio
privilegiado
,
e
qualificad
o,
p
ela

utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima

(
art. 121, §
§ 1º e
2°,
inc. I
V
,
c/c art. 14, inc. II, ambos do
CP
1
),
à pena de 0
7
(
sete
) anos,
09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial
de cumprimento
fechado
.

O Ministério Público Estadual aduz, em suas razões, que o reconhecimento do privilégio do § 1º, do art. 121, do CP, é
manifestamente contrári
o
às provas
existentes n
os autos, motivo pelo qual, requer a
realização de novo júri
.

Alternativamente, postula pel
o
decote
da atenuante da
confissão espontânea

(art. 65, inc. II,
alínea
‘d’, do CP)

(fls.
276/282
)
.

Acerca dos
fatos,

colhe-se
que,
na
tarde de 1º/05/2021,
na
Rua Raimundo José Peixoto, s/nº, Barra do Riacho, município de Aracruz/ES,
o jovem
WENDY HAOONY DE JESUS SILVA
desferiu
02 (duas) facadas em
seu
padrasto,
o
Sr. José Souza
Silva, não consumando
o
intento
homicida
, por razões alheias a sua vontade.

Apurou-se que
, n
a data dos fatos,
vítima
e réu
se desentenderam,
quanto ao volume da televisão
, e
WENDY agrediu José, que revidou,
entrando em vias de fato, com o enteado.

A
discussão foi encerrada
após a intervenção da
mãe do réu, que o expulsou de casa.

N
a sequência,
WENDY
retornou,
pul
ando
o muro, e
surpreende
u

o padrasto
,
qu
e

saía do banho,
com 02 (duas) facadas
,
que atingiram
o

peito e
o
ombro
do ofendido
.

Apreciando os fatos,
o Conselho de Sentença condenou o réu,
por
entende
r

presentes
prova
s
da
materialidade

e da
autoria

do crime de homicídio, em sua forma tentada
(quesito
s 01, 02 e
03),
p
raticado sob domínio de
violenta emo
ção,
logo em seguida
a
injusta provoca
ção
(quesito 05),
por meio que dificultou a defesa da vítima
(quesito 06).

O
Ministério Público Estadual pretende,
nesta via,
a reforma da sentença,
sustentando que,
a tese de que,
o
réu agiu, sob o domínio de violenta emoção, após injusta provocação da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos.

D
e fato, a
pós
análise
do
feito
,
a conclusão que se impõe, é a de que
a

decisão,
d
o Conselho de Sentença,
contraria a prova
produzida,

no ponto em que reconhece o privilégio do § 1º, do art. 121, do Código Penal.

Isto porque, em que pese o

r
éu
tenha
sustentado
que
“
d
eu
as facadas para se defender”

(
fl. 12 e
mídia de fl. 185),
t
al alegação
não
foi confirmada p
elos
depoimento
s
, colhido
s
em Juízo.

Ta
mpouco há, nos autos,
elementos de prova,
contundentes
,
acerca
d
a
existência de ato provocador da prática delitiva, por parte da vítima, no dia do crime.

Com efeito, o

Sr. José Souza Silva, vítima, tanto na esfera policial, quanto em Juízo,
declarou
que foi WENDY quem iniciou as agressões, verbais e físicas,
“vociferando que iria matá-lo”

(fls. 40/42 e mídia de fl. 185),
informação
confirmada pela Sra. Elisabeta Roquelina de Jesus Vieira,
mãe do réu
(fls. 44/46 e mídia de fl. 185).

E ausentes
elemento
s

que indique
m
que a vítima tenha,
injustificadamente, p
rovoca
do o réu
,
não se pode concluir que,
a tentativa de
homicídio,
foi praticada sob
violenta emoção,
motivada
por injusta provocação da vítima.

Destaco que não se trata, na hipótese, de a
colhimento de uma das teses, apresentadas pelas partes, mas, sim, de
reconhecimento de privilégio que
não encontra
amparo nas provas produzidas
, evidenciando, assim,
a
manifesta contrariedade da decisão dos jurados.

Desse modo,
impõe-se a
declaração de
sua nulidade, nos termos do art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
2
,
para que o
réu seja julgado novamente, devendo os Senhores Jurados reexaminarem a questão, uma vez que, a primeira r. decisão,
está dissociada das provas colhidas.

Em idêntico sentido,
cito precedente
s
do
C.
STJ
,
e deste
TJES
:
(1.)

STJ,
AgRg no AREsp n. 1.567.450/MG,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik
,
5T
,
julgado em 22/9/2020
, DJe de 28/9/2020;
(2.)
TJES,
APCr 0007364-21.2016.8.08.0048;
Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça;
Segunda Câmara Criminal;
Julg
amento:
01/07/2020;
DJe: 02/10/2020;
(3.)
TJES,
APR: 00101335520128080011,
Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO,
Segunda Câmara Criminal;

Julgamento: 1
º
/06/2022,

DJe
: 08/06/2022).

A
colhido o pleito pela realização de novo Júri, dou por prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(Id.
6999491
),
DOU PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
, para cassar a decisão do Júri, manifestamente contrária à prova dos autos,
e
determinar a submissão
de
WENDY HAOONY DE JESUS SILVA
,
a novo julgamento.

É como voto.

D
ou as matérias como prequestionadas.

1
Art. 121. Matar alguem:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Caso de diminuição de pena
§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido: (...)
IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido;

2

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento do recurso.